Tribunal: TJBA
Processo: 8002002-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002002-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA

Advogado(s): MICHEL SOARES REIS

AGRAVADO: MARIA LUIZA MONTEIRO DO AMARAL CANDIA e outros (2)

Advogado(s):SARA DANITZA SOUSA DE OLIVEIRA, JULIANA AMARAL MEIRELES, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE INFANTIL. MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR HIPERALERGÊNICA PREGOMIN PEPTI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA. CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Teixeira de Freitas/BA contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer nº 8009977-33.2024.8.05.0256, movida por dois menores impúberes representados por sua genitora, que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento de fórmula infantil Pregomin Pepti, conforme prescrição médica, além de medicamentos e tratamentos necessários. A decisão advertiu sobre multa e possibilidade de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento. O Município agravante sustenta ausência de demonstração de urgência, ilegitimidade passiva, responsabilidade do Estado da Bahia e risco de lesão à ordem financeira local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a imposição judicial ao Município para fornecimento de fórmula alimentar especial não constante na lista do SUS; (ii) estabelecer se há nos autos demonstração suficiente da urgência e da necessidade do insumo conforme os documentos médicos; (iii) determinar se é legítima a responsabilização solidária do Município em face do dever constitucional à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como direito social fundamental (CF/1988, arts. 6º e 196), com dever solidário imposto aos entes federativos, inclusive os Municípios, mesmo quando a política pública esteja sob gestão do Estado ou da União.

4. Os relatórios médicos demonstram que os menores possuem condições médicas específicas (menor prematuro e abaixo do peso) que exigem o uso da fórmula Pregomin Pepti para garantir nutrição adequada, sob risco de agravamento do quadro clínico, o que evidencia a urgência da medida (ID’s 472479163 e 472479164 – processo referência).

5. A condição de vulnerabilidade social da família está comprovada nos documentos, o que reforça a impossibilidade de obtenção do tratamento por meios próprios, justificando a intervenção estatal (ID’s 472476907, 472479160, 472479161 e 472479162).

6. O fornecimento de insumos não previstos no RENAME pode ser determinado judicialmente quando presentes os requisitos delineados no Tema 106 do STJ: prescrição médica fundamentada, ineficácia dos medicamentos do SUS, incapacidade financeira do paciente e registro do produto na ANVISA.

7. A jurisprudência reconhece que o princípio da reserva do possível não se sobrepõe ao mínimo existencial, devendo ser harmonizado com os direitos fundamentais à vida, saúde e dignidade, especialmente quando se trata de crianças, protegidas por prioridade absoluta (ECA, art. 4º).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 30, VII e 196; CPC, arts. 300, 297, 497 e 139, IV; ECA, arts. 4º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1657156/MG (Tema 106); TJ-BA, AI nº 8008140-71.2020.8.05.0000, Rel. Des. Mário Albiani Júnior, j. 20.10.2020; TJ-BA, APL nº 8000238-61.2018.8.05.0154, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 09.03.2022; TJ-BA, RN nº 0001643-49.2011.8.05.0080, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 30.08.2016; STJ, AgRg no REsp 1168133/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 18.09.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de agravo de instrumento nº 8002002-15.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
MUNICÍPIO DE
TEIXEIRA DE FREITAS
/BA

e como agravados
J. A. M. D. A. C. O.
e
J. A. M. D. A. C.
, menores impúberes representados por sua genitora
MARIA LUIZA MONTEIRO DO AMARAL CANDIÁ
.

Acordam os(as) Senhores(as) Magistrados(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239